Tribunal: TJPA
Processo: 0811258-46.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811258-46.2019.8.14.0000
PACIENTE: MARIA VALDICEIA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33,
CAPUT
E 35 DA

LEI Nº 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO).

1.PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR DA PACIENTE.
PROCEDÊNCIA.
MUITO EMBORA O JUÍZO COATOR TENHA FUNDAMENTADO ACERTADAMENTE SUA DECISÃO PELA HOMOLOGAÇÃO E POSTERIOR CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DA PACIENTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GIZE-SE AINDA, QUE A QUANDO DE SUA PRISÃO FORA FLAGRADA COM 10 (DEZ) PETECAS DE ÓXI E 02 (DOIS) PAPELOTES DE MACONHA E A QUANTIA DE R$=29.885,00 (VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS), SEM QUE JUSTIFICASSE A ORIGEM DO DINHEIRO. NA OPORTUNIDADE AINDA TENTOU OBSTRUIR A AÇÃO POLICIAL, LANÇANDO SEU CELULAR AO CHÃO, VINDO A DANIFICÁ-LO. PORÉM, RECONHECIDA A PLAUSIBILIDADE PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318, INCISO V, DO CPP E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 319 DO CPP, COM EXCEÇÃO DA FIANÇA, QUAIS SEJAM: COMPARECIMENTO PERÍODICO EM JUÍZO; AUSÊNCIA DA COMARCA SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO MONOCRÁTICO; PROIBIÇÃO DE CONTATOS COM PESSOAS QUE ESTEJAM LIGADAS DIRETAMENTE AOS AUTOS, BEM COMO ADVERTÊNCIA DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 312 DO CPP E MONITORAMENTO ELETRÔNICO. O BENEFÍCIO DEVERÁ SER ACOMPANHADO PELO JUÍZO COATOR.

2 -
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA PARA CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR E APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, EXCLUÍNDO A FIANÇA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 02 (dois) dias do mês de março de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo(a) Senhor
(a) Desembargador(a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA,

02

de março de 2020

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0811258-46.2019.8.14.0000

IMPETRANTE: KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES (OAB/PA – 26.494)

PACIENTE: MARIA VALDICÉIA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ MIRI/PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATORA: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor da Paciente
MARIA VALDICEIA PANTOJA,
apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara da Única da Comarca de Igarapé Miri/PA.

O impetrante ingressou com remédio constitucional de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, nos termos do art. 5º, inciso LXVII da CF/88 e artigos 647 e 648, inciso I e ss, do CPP.

Alega o impetrante que a Pacientes está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão de se encontrar

presa desde a data de 05 de novembro de 2019, por ter sido presa sob a suposta prática de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da nº 11.343/06) constante dos autos de nº
0008634-88.2019.814.0022,
que tramita junto ao Juízo Coator.

Consta que a Paciente foi presa em flagrante no dia 05 de novembro de 2019 sob a acusação de suposto crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tendo no ato da realização da audiência de custodia, a defesa da Paciente requerido a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar uma vez que a mesma é mãe solteira e possui 02 (dois) filhos menores de idade.

Encontra-se recolhida na carceragem do Centro de Reabilitação Feminino -CRF, em Ananindeua/PA.

Alega ainda que a Paciente reúne condições pessoais favoráveis, pois reside no distrito de culpa, juntou declaração de ocupação lícita e é ré primária, não possuindo registro de antecedentes criminais em seu desfavor.

Ressalta ainda que fora pego sob sua propriedade, pequena quantidade de droga, sendo 10 (dez) petecas de “óxi” e 02 (dois) papelotes de maconha.

Colaciona vários julgados para fundamentar seu pedido.

Aduz a possibilidade de concessão de Prisão Domiciliar para gestantes e mães, nos termos do HC COLETIVO nº 143.641/SP, julgado pelo STF, pois a Paciente é mãe de dois filhos menores de 02 e 07 anos respectivamente, conforme certidão de nascimento anexada aos autos.

Ventila a possibilidade de concessão de liminar em sede de
habeas corpus,
quando presentes os requisitos ensejadores para tal, como o
fumus boni iuris
e o
periculum in

mora.

Requereu a concessão de liminar para que a Prisão Preventiva seja substituída por Prisão Domiciliar e monitoramento eletrônico e no mérito o conhecimento e concessão da ordem.

Na data de 07 de janeiro de 2020,
deneguei a liminar
pleiteada determinando que fossem solicitadas informações ao Juízo Coator e em seguida encaminhando os autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público (2608299).

Em 23 de janeiro de 2020, a
autoridade inquinada coatora
prestou informações a esta Relatora, através do Ofício nº 008/2020-GJ (ID 2655935), nos seguintes termos:

“(...) na tarde de 05/11/2019, por volta das 15h, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão no Conj. Habitacional Açaí Lar II, s/nº, bairro Marombinha, foi identificado como residência do acusados MARIA VALDICEIA PANTOJA e MARCOS FELIPE BRAGA DE SOUSA.

Na casa estava somente a acusada VALCIDEIA, conhecida por “SENHORITA VAL”, que apresentou dois celulares e que seriam de seus filhos, sendo que a polícia conseguiu encontrar mais um celular e que a mesma disse ser de seu companheiro, porém a acusada escondia mais um aparelho celular em seu short e esta o arremessou no solo, danificando-o.

A acusada mantinha em seu short a quantia de R$=1.200,00 e no quarto foi encontrada a quantia de R$=28.685,00 em notas de todos os valores.

Ao tentar explicar a origem do dinheiro, apresentou várias versões.

No quintal de sua casa foi encontrado enterrados e cobertos por galhos e folhas, 02 porções de maconha e 10 porções e óxi ou cocaína e que alegou serem de seu companheiro MARCOS FELIPE BRAGA DE SOUSA, vulgo COREANO, o qual teria ido para o bairro do Rola Papo realizar atividades de tráfico e manter contato com integrantes do Comando Vermelho.

Constatou-se nas investigações que a acusada iniciou suas atividades como mula do Comando Vermelho, realizando o transporte de drogas para outros traficantes e arrecadação de mensalidades para a facção, assim como foram apreendidos diversos documentos relacionados a depósitos bancários que despontam indícios da financeira do grupo criminoso.

Apurou-se que a acusada utiliza uma moto Broz preta para a cobrança das mensalidades dos integrantes do grupo criminoso e de comerciantes da cidade.

A prisão preventiva foi decretada pela periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada. Os autos encontram-se em fase de citação dos acusados (...)”

Nesta Superior Instância
, na data de 05 de fevereiro de 2020, o douto Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo, manifestou-se, pelo conhecimento do presente pleito e pela concessão da ordem de
habeas corpus
em favor de MARIA VALDICEIA PANTOJA.

(ID 2699564).

Os autos vieram-me para decisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, sobretudo as formalidades insculpidas no §1º do art. 654, do Código de Processo Penal,
conheço
do presente
mandamus.

Passo a análise do mérito que faço nos seguintes moldes.

1.PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR DA PACIENTE.

Avançando sobre o mérito,
verifico que as questões trazidas à lume neste
writ

apontam para o alegado suposto
constrangimento ilegal pela decretação da prisão preventiva da Paciente quando presentes os requisitos para a substituição da Prisão Preventiva por Prisão Domiciliar
em razão da Paciente ser mãe de filhos menores de idade e que necessitam de seus cuidados.

Já esposado anteriormente, passo a análise do remédio heroico já que a documentação acostada aos presentes autos, dá a esta Relatora subsídios necessários para apreciação do mérito da presente ordem, o que as faço nos termos seguintes.

Mesmo havendo alteração trazida pela Lei nº 13.257, de 08/03/2016, ao artigo 318, inciso V do Código de Processo Penal, que possibilita o juiz em promover a substituição da Prisão Preventiva por Prisão Domiciliar, peço vênia para promover um breve e sucinto comentário em relação à matéria afeita.

Sabe-se que o tráfico de drogas é crescente em nossa sociedade, principalmente entre os jovens, uma vez que encontram-se em formação cognitiva e de seus caráter, sofrendo grande influência de ambientes externos, carecendo ainda de esclarecimentos quanto a prejudicialdiade e efeito nefasto que as drogas provocam tanto no âmbito social, moral, cognitivo e comportamental.

Para tanto, os traficantes em busca de novas estratégias, das várias que são usadas, hoje usam o amparo da lei. Explico.

Com a criação do dispositivo inserto no inciso V, do art. 318, do Código de Processo Penal, criou-se uma suposta “legalidade”, pois as mulheres que possuem filhos menores de 12 (doze) anos de idade, hoje são usadas para os mais diversos postos a serem desempenhados dentro do crime, quer seja ele de natureza patrimonial, quer de ordem social e econômica, quer seja ele contra a sociedade propriamente dita, atingindo aqueles que de alguma forma tornam-se dependentes de drogas que devido ao desenvolvimento tecnológico tornam-se mais viciantes causando a dependência extrema aqueles que a consomem.

Urge que sejam criados dispositivos eficazes e menos maleáveis que possam efetivamente punir essa prática (tráfico de drogas) tão nociva e nefasta que a cada dia se propaga em nossa sociedade, destruindo famílias, trazendo mortes e o desequilíbrio econômico/financeiro para os mais variados segmentos sociais.

Passo a manifestação em relação ao remédio heroico em tela.

Como dito alhures, o pleito requerido pela Defesa da Impetrante, em tese não deveria prosperar, já que a autoridade inquinada coatora, ao prolatar decreto preventivo a quando da análise flagrancial o fez nos seguintes moldes, conforme excerto retirado das informações (ID 1540647):

“
A prisão preventiva foi decretada pela periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada. Os autos encontram-se em fase de citação dos acusados [...[

A causa ensejadora da medida constritiva está devidamente delineada na decisão que decretou prisão preventiva do acusado, da qual colho os seguintes excertos: Ora, diante da situação narrada, a conduta perpetrada pela investigada evidencia periculosidade acentuada de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva da mesma, conforme abaixo será demonstrado:

Está clara a prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de sua autoria, ou seja, o fumus comissi delicti, tanto que foi presa e autuada em flagrante, havendo diversos depoimentos que confirmam prima facie a prática delituosa.

Esses fatos, pois, são fortes e contundentes no sentido de demonstrar a existência de indícios de autoria quanto ao delito em questão, pressuposto da prisão de caráter processual, juntamente com a materialidade, a qual, no caso em tela, possui lastro relevante, conforme os depoimentos colhidos durante a lavratura do flagrante.

Quanto ao periculum libertatis, de igual modo se faz presente, vez que há a necessidade de ser garantida a ordem pública, uma vez que a gravidade do crime e seu modus operandi, por si só, demonstram que a investigada em liberdade oferece riscos à coletividade, vez que comercializava entorpecentes de elevado poder lesivo a saúde em sua residência.

Conforme já mencionado, há informações de que a presa é tesoureira da facção Comando Vermelho que controla o tráfico de drogas nesta Cidade e que vive tempos de terror provocado pela prática desenfreada de todos os tipos de crime (...)”
(ID 2655935, P.64)

Entendo que a fundamentação do Juízo Coator foi acertada e devidamente legal, visto ter sido um crime de repercussão local, haja vista a quantidade de droga apreendida, o valor encontrado na posse da Paciente e as informações de sua participação em facção criminosa, assim como é crime que envolve uma grande parcela da sociedade local, quer sejam envolvidos direto, quer sejam aqueles que se importam e trabalham para a diminuição de tão grave delito, que atingem e destroem famílias.

Por outra banda entendo que as Pacientes encontra-se presa por força de decreto preventivo emanado do Juízo da Vara Penal da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri/PA, porém ao analisar os presentes autos, vejo que a Paciente encontra-se enquadradas nas hipóteses do art. 318, inciso V, do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.257/2016,
in verbis:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

[...] omissis

V – mulher com filho até 12 (doze) anos de idade incompletos

[...]

Mais ainda, a Lei nº 13.769, de 19/12/2018, acrescentou o artigo 318-A, incisos I e II,
in verbis:

Art. 318
-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

I
- não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

II
- não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).

Muito embora a autoridade inquinada coatora tenha indeferido o pedido de conversão de Prisão Preventiva em Prisão Domiciliar, na data de 03 de janeiro de 2020, tenho como justo, observando a legislação em vigor, a conversão da medida cautelar assecuratória para Prisão Domiciliar.

É o entendimento do STJ, conforme aresto

colacionado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 243G DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO CRIMINAL NA IMINÊNCIA DO ENCERRAMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. CABIMENTO. PACIENTE MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. HC COLETIVO N° 143.641/SP (STF). ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Não se vislumbra excesso de prazo em hipótese na qual a prisão em flagrante ocorreu em 29/3/2018, com conversão em preventiva em 1º/4/2018 e recebimento da denúncia em 22/5/2018, havendo designação da audiência de instrução e julgamento para a data de 2/12/2018 - estando próximo, portanto, o encerramento do processo.
3. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.257/2016 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º). 4. O artigo 318 do Código de Processo Penal (que permite a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos, dentre outras hipóteses) foi instituído para adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok. "Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse maior da criança. Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o magistrado na concessão da prisão domiciliar" (STF, HC n. 134.734/SP, relator Ministro Celso de Melo). 5. Aliás, em uma guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o Habeas Corpus coletivo (Lei 13.300/2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n° 143.641/SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/02/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o beneficio
. 6. Na hipótese dos autos, a decisão ora combatida deixou de realizar o necessário e indispensável exame acerca da conduta e da personalidade da paciente e, sobretudo, a conveniência de atendimento ao superior interesse do menor. Lado outro, não consta dos autos existirem condições pessoais desfavoráveis à paciente, a qual é primária, bem como a quantidade de entorpecentes apreendidos não é expressiva. 7. Ponderando-se os interesses envolvidos no caso concreto, revela-se adequada e proporcional a substituição da prisão pela domiciliar. Adequação legal, reforçada pela necessidade de preservação da integridade física e emocional do infante. Precedentes do STF e do STJ. 8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confirmando a medida liminar, substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares alternativas, a critério do Juízo de primeiro grau. (HC 474.576/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018)
.Negritei

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. DELITO PRATICADO NA RESIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR.
1. Apresentada fundamentação idônea, evidenciada pela gravidade concreta do crime ante quantidade de drogas apreendida - 1,8kg de maconha, não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva
.
2. Não se tratando de crime praticado com violência ou grave ameaça ou contra os seus filhos e dependentes, o fato de a paciente ser mãe de criança de 5 anos de idade justifica a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal - HC n. 143.641, assim priorizando o cuidado da criança, mas com a proteção social contra a reiteração, mesmo que o delito tenha sido praticado em sua residência. 3. Habeas corpus concedido para a substituição da prisão preventiva da paciente TAMARA CRISTINA AYRES SEABRA por prisão domiciliar, sem prejuízo de determinação de outras medidas cautelares diversas da prisão, por decisão fundamentada.
(HC 482.802/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019). Negritei

Entendo também, neste momento, estarem presentes os requisitos para a substituição da Prisão Preventiva pela Prisão Domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal e a aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

A prisão domiciliar nada mais representa do que a possibilidade do autor do delito tenha sua liberdade restrita ao âmbito de sua residência.

Existem duas modalidades de prisão domiciliar: a de natureza cautelar, prevista no art. 318, e ss e art. 318-A, ambos do CPP e a de natureza de pena, nos termos da Lei de Execuções Penais.

Renato Marcão ensina:
“algumas situações excepcionais em que se tem concedido a modalidade domiciliar mesmo quando o sentenciado não está no regime aberto e dentre elas sobressaem aquelas em que o preso se encontra em estado grave de saúde”
(Curso de Execução Penal, Ed. Saraiva, p. 186).

Logo, no que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar,
entendo que tal arguição merece acolhimento.

Desta forma, por se encaixar exatamente nesse contexto, reputo cabível e suficiente
substituir a custódia preventiva pela PRISÃO DOMICILIAR
,
enquanto perdurar a conclusão da ação penal até seu julgamento pelo Juízo Coator, a qual deve ser acompanhada, pelo juízo monocrático.

Imponho ainda a medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319, inciso I do CPP, com exceção da fiança, qual seja:

- comparecimento periódico em Juízo;

- ausência da Comarca sem a prévia autorização do Juízo Monocrático;

- proibição de contato com pessoas que estejam ligadas diretamente com os autos;

- monitoramento eletrônico.

Fica advertida ainda, que nos termos do art. 319, Parágrafo Único do CPP, o descumprimento de quaisquer medida cautelar imposta, ensejará a decretação de suas prisão preventiva.

À vista do exposto,
conheço e concedo a ordem, acolhendo o pedido de prisão domiciliar,
por força

do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal,
e imposição de medidas cautelares
previstas no art. 319, do CPP,

por estarem presentes os requisitos autorizadores da medida,
devendo, para tanto, o magistrado singular acompanhar as medidas concedidas.

Logo, fica a cargo do juiz de primeiro grau a fiscalização do cumprimento do benefício.

Para cumprimento da medida, a presente decisão servirá como ALVARÁ DE SOLTURA
em favor da Paciente:
MARIA VALDICÉIA PANTOJA,
brasileira, solteira, diarista, autônoma, portadora do RG nº 7004490 – SSP/PA, portadora do CPF(MF) nº 021.693.132-06, residente e domiciliada no Residencial Açaí Lar II, Rua Anapú, nº 16, Quadra 06, CEP 68.430-000, bairro Marombinha, Igarapé Miri/PA,
colocando-a incontinenti em liberdade se por
al
não se encontrar presa.

Ante o exposto voto pelo
CONHECIMENTO do
mandamus e
CONCESSÃO DA ORDEM
.

É como voto.

Belém, 04/03/2020